Tribunal: TJDFT
Processo: 0722216-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE VERBAS SALARIAIS BLOQUEADAS PELO BANCO CREDOR NA CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. RAZOABILIDADE DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a devolução de valores bloqueados em conta salário da autora e fixou multa diária para o caso de descumprimento.
A agravante sustentou inexistência de descumprimento e pediu o afastamento ou, alternativamente, a redução do valor da multa, sob alegação de desproporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As controvérsias analisadas foram: (i) se é cabível a fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta em tutela de urgência; (ii) se o valor arbitrado para a multa diária mostra-se desarrazoado ou desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A multa cominatória é instrumento legítimo para garantir a efetividade da decisão judicial e compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer (CPC, arts. 297, 536 e 537). 5. A medida é compatível com tutelas de urgência e não exige prévio descumprimento, pois sua cominação é preventiva e coercitiva. 6. O valor fixado deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e suficiência para compelir o cumprimento, levando-se em conta a natureza da obrigação e a capacidade econômica da parte. 7. A multa arbitrada no caso concreto (R$ 3.000,00 por dia de descumprimento e R$ 10.000,00 por cada retenção futura) revela-se adequada à gravidade da conduta imputada e à finalidade de assegurar o adimplemento célere da decisão judicial. 8. A instituição financeira dispõe de meios técnicos para cumprir a ordem judicial de forma imediata, não se justificando qualquer procrastinação, bem como a redução do valor da multa arbitrada. 9. Precedentes do TJDFT confirmam a legitimidade da fixação e manutenção de astreintes em hipóteses análogas, especialmente quando se trata de obrigação de restituição de valores de natureza alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que fixou multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer imposta em tutela de urgência.
Tese de julgamento: 1. A multa cominatória é meio legítimo de coerção judicial, cabível em tutela provisória, com finalidade preventiva e coercitiva. 2. O valor das astreintes deve ser mantido quando proporcional à natureza da obrigação e suficiente para garantir o cumprimento da decisão.
Dispositivos citados: CPC, arts. 297, 497, 500, 519, 536 e 537; CF, art. 1o, III. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 1.810.648/2024 e 1.997.333/2025.